Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO TOTAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I. Caso em exame.
1. Relação de consumo envolvendo contrato de prestação de serviços de construção civil. Autora contratou os réus para demolição e construção integral de residência. Pedido inicial de rescisão contratual e indenizações.
II. Questão em discussão.
2. Verificação da existência de inadimplemento contratual pelos réus. Viabilidade de abatimento proporcional dos valores recebidos. Possibilidade de exclusão dos danos morais. Legitimidade passiva de corréu. Pleito de concessão de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. A sentença corretamente lastreou a responsabilização solidária dos requeridos nos arts. 2o e 3o do CDC e no conjunto dos elementos probatórios, que evidenciaram a atuação da terceira recorrente perante a autora como uma das sócias do empreendimento.
4. Configura-se o inadimplemento quando a prestação se mostra insuficiente e incapaz de atender à finalidade contratual. Assim, os danos materiais devem ser restituídos integralmente diante da inexistência de contraprestação efetiva.
5. A condenação extrapatrimonial decorre das circunstâncias específicas do caso concreto, destacando-se a frustração da legítima expectativa da consumidora na construção da residência, o risco de dano grave e a vulnerabilidade acentuada diante da demolição total do imóvel sem reconstrução.
IV. Dispositivo.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Mantidos os valores arbitrados a título de danos materiais e morais. Gratuidade de justiça concedida aos réus pessoa física, com efeitos prospectivos. Honorários recursais acrescidos em 2% sobre o valor da condenação.
Legislação citada: arts. 2o e 3o do CDC; arts. 98, 99, §5o e 85, §11, do CPC; arts. 402 e 475 do Código Civil.